Tribunal: TJBA
Processo: 8107574-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107574-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUNICE RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA APLB. COMPENSAÇÃO DO DECRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO MONETÁRIA DOS VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO PARA A PROPOSITURA DA AÇAO DE CUMPRIMENTO. TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença Coletiva ajuizada pela ora recorrente visando a execução do título judicial coletivo formado no julgamento do Mandado de Segurança nº
0076135-02.2004.8.05.000
1
, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado da Bahia – APLB contra o Estado da Bahia, no âmbito do qual este último foi condenado
a incorporar aos vencimentos dos associados o percentual de 11,98%, bem como a pagar a diferença do referido índice relativo aos vencimentos pretéritos, valores esses contados a partir de 14/06/99, devidamente acrescidos de juros, correção monetária, custas processuais e honorários de advogados.

Analisando o que dos autos consta, verifico que a sentença que extinguiu o feito com fundamento na prescrição da pretensão executiva merece reforma. Isso porque o termo inicial do prazo quinquenal a ser considerado deve ser a data em que certificado o trânsito em julgado do último recurso interposto contra o título judicial exequendo,
in casu,
o dia 12 de março de 2018, consoante certidão anexada aos autos.

Assim, não verificado o esgotamento do prazo prescricional para propositura da execução individual de sentença coletiva, deve ser reformada a sentença salientando que não é o caso de julgamento do mérito na forma do art. 1.013, §4º do Novo Código de Processo Civil, considerando que o Estado da Bahia sequer fora citado para integrar a lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº

8107574-59.2022.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
EUNICE RODRIGUES DE ALMEIDA
e

Apelado o
ESTADO DA BAHIA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do Relator.